Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA. INVIABILIDADE. PESQUISAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS REALIZADAS. OCULTAÇÃOD E PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como o Bacenjud/Sisbajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
4. Excepcionalmente, a pesquisa por meio desses sistemas conveniados pode ser repetida após um ano da anterior.
5. Realizadas as pesquisas para localizar valores, bens e direitos e ausentes indícios de ocultação de patrimônio, resta inviável a expedição de novo mandado para a devedora indicar bens passíveis de penhora, por configurar medida desprovida de eficácia, cuja realização apenas serviria para sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário, que já vem contribuindo com o credor na realização de pesquisas em todos os sistemas conveniados.
6. Recurso conhecido e não provido.